Tribunal: STF
Processo: HC 230689
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Superação da Súmula 691/STF. Ordem concedida de ofício.



1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



2. A prisão preventiva de paciente, primária, surpreendida com pequena quantidade de maconha, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.



3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 840.146, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva da paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a examinar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    6. A prisão preventiva de paciente, primária, presa preventivamente pelo tráfico exclusivo de pequena quantidade de maconha (4,15g), é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto de prisão preventiva não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas. 



    7. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio, e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para permitir que a paciente aguarde o julgamento da ação penal em liberdade, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



          Publique-se.



          Comunique-se, com urgência. 



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator